Tribunal: TCU
Processo: 007.467/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3952/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.467/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Budo Moritz (XXX.173.337-XX); Fernanda da Fontoura Gil (XXX.592.120-XX); Gabriel Goncalves Leiria (XXX.033.570-XX); Henrique Zeilmann Lescano (XXX.662.510-XX); Marcel Emir Schulz (XXX.715.480-XX); Marcelo dos Santos Bahlis (XXX.092.510-XX); Matheus Diogenes Farias de Miranda (XXX.721.290-XX); Roger da Silva Ferreira (XXX.761.990-XX); Tanisi Rocha Conceicao (XXX.623.100-XX); Thiago Feldmann Goncalves (XXX.624.000-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.